Tribunal: STF
Processo: AI 399018
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O
TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.